Tribunal: STJ
Processo: 0139804-11.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892694 - CE(2025/0104830-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PAULO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELANO JAMIDEAN MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR FALTA DE
PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No origem, a Corte recorrida concluiu pela inexistência de fato residual e pela
desproporcionalidade da pena de demissão, aplicando a parte final da
.
Súmula 665/STJ
2. Não se conhece de recurso especial onde é necessário reanalisar prova e direito
local. Óbices das Súmulas
; e
7/STJ
280/STF.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1dfff5ba-3053-4352-90b7-c7b1ee2b8ce8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892694 - CE(2025/0104830-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PAULO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELANO JAMIDEAN MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR FALTA DE
PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No origem, a Corte recorrida concluiu pela inexistência de fato residual e pela
desproporcionalidade da pena de demissão, aplicando a parte final da Súmula 665/STJ.
2. Não se conhece de recurso especial onde é necessário reanalisar prova e direito
local. Óbices das Súmulas
; e
7/STJ
280/STF.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interposto pelo Estado
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
do Ceará contra a decisão de fls. 1076-1084, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial. Em consequência foi mantido o acórdão recorrido, o
qual, desprovendo o recurso oposto contra a sentença de primeira instância,
determinou a reintegração do agravado aos quadros da Polícia Militar do Estado do
Ceará.
Em síntese, alega o agravante (fls. 1090-1099): i) não incidência no
caso da Súmula 283 do STF porque, houve a devida impugnação de todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido. O agravante rebateu tanto a suposta
incoerência entre as esferas penal e administrativa quanto a alegada
desproporcionalidade da pena, defendendo a independência das instâncias e a
Documento eletrônico VDA55698854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 58a9497d-857b-418d-9ba1-ba8396b3c4df

validade do processo administrativo; ii) inaplicabilidade da Súmula 280 do STF, na
medida em que a controvérsia não se resolve pela análise de legislação local, mas sim
pela interpretação de dispositivos de lei federal, especificamente os artigos 66, 67 e
386 do Código de Processo Penal e o artigo 935 do Código Civil; iii) não incidência do
óbice da
visto que a análise do recurso não exige o reexame do
Súmula 7/STJ,
conjunto fático-probatório dos autos. A questão é eminentemente de direito, focada na
repercussão jurídica da absolvição criminal por insuficiência de provas na esfera
administrativa e na correta interpretação das leis federais aplicáveis ao caso;
iv) Independência das esferas criminal e administrativa: A absolvição por insuficiência
de provas, prevista no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, não vincula a
esfera administrativa nem gera efeito automático de anulação da sanção disciplinar;
v) Validade da pena de demissão, a qual foi baseada no conjunto de fatos apurados no
Processo Administrativo Disciplinar – PAD e que, uma vez demonstrada a
independência das instâncias, não subsiste o argumento de desproporcionalidade da
sanção.
A parte agravada apresentou contrarrazões, onde em síntese, sustenta: i)
que se aplicam ao caso dos autos as Súmulas 7 e
; 280 e
; II)
665/STJ
283/STF
inexistência de resíduo administrativo; iii) exorbitância e desproporcionalidade da
penalidade imposta; iv) falta de fundamentação idônea na decisão que demitiu o
agravado; v) conduta profissional atual do agravado, que foi reintegrado ao serviço
militar em fevereiro de 2024 e desde então vem desempenhando funções de alta
confiança.

É o relatório.
Passo a decidir.

VOTO
Na origem, o acórdão recorrido
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator):
encontra-se assim ementado:
Documento eletrônico VDA55698854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 58a9497d-857b-418d-9ba1-ba8396b3c4df

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA
PMCE. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSÃO. INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA DE APELO PELO ESTADO DO CEARÁ. DECISÃO
ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS EM JUÍZO CRIMINAL (ART.
386, II). AUTONOMIA ENTRE ESFERAS QUE DEVE CEDER ESPAÇO
À
COERÊNCIA
ENTRE
INSTÂNCIAS
SANCIONATÓRIAS.
PRECEDENTE
STJ.
RESIDUAIS
QUE
NÃO
GUARDAM
PROPORCIONALIDADE COM A PENALIDADE DE DEMISSÃO.
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SÚMULA N. 665/STJ.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS POSTERGADOS
PARA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
1. A regra contida no
§ 1o, do CPC não se compatibiliza com a
art. 496,
tramitação simultânea de Remessas Oficiais e Apelações Fazendárias
tempestivas. Deixa-se de apreciar a controvérsia em sede de Reexame
Necessário, uma vez que a sentença já foi impugnada voluntariamente
pelo ente público. 2. O cerne da questão cinge-se em averiguar a
higidez da sentença promanada pelo Juízo a quo que, ao apreciar a
Ação de Reintegração em Cargo Público epigrafada, julgou procedente
a demanda, aos fundamentos de que “apesar da ausência de reflexo da
sentença penal no âmbito administrativo (...) no caso em questão não
restou comprovada a existência de residual administrativo, ou melhor,
não restou comprovada a existência de condutas capazes de justificar a
aplicação da pena máxima de demissão”, bem como por entender que
quando afastada a prática delitiva e considerada a conduta do
requerente de “deixar o serviço antes do término e de entrar no veículo
do abordado", tais fatos não representavam ofensas aptas a gerar a
demissão
do
autor,
denotando
desproporcionalidade
e
desarrazoabilidade da sanção aplicada. 3. As instâncias administrativa
e criminal são independentes. Por outro lado, as conclusões do juízo
criminal relacionadas à inexistência do fato (art. 386, I, CPP) e à
negativa de autoria (art. 386, IV, CPP) devem repercutir na esfera
administrativa. Nada obstante, é possível encontrar na jurisprudência da
Corte Cidadã precedentes que evidenciam que não há como ser
mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na
esfera criminal e por provado na esfera administrativa, de modo que, se
o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em
absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a
autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve
existir entre as decisões sancionatórias (Nesse sentido: AgRg nos E Dcl
no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
601.533/SP,
Turma, julgado em , D Je de ).
4. Denota-se da
21/9/2021 1/10/2021
decisão administrativa que a principal fundamentação que levou a
conclusão da autoridade pela penalidade de demissão fora a
constatação de supostos crimes cometidos pelo recorrido, em concurso
com seus colegas de farda. Ressaltou-se adicionalmente que as
abordagens dos policiais aos suspeitos estranhamente geraram um
clima amistoso entre eles, sem qualquer comunicação dos fatos aos
superiores hierárquicos, que a atuação policial se deu fora dos padrões
operacionais exigidos. 5. No entanto, o recorrido foi absolvido quanto à
acusação pelos crimes de associação criminosa e corrupção passiva
Documento eletrônico VDA55698854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 58a9497d-857b-418d-9ba1-ba8396b3c4df

nos termos do
II, CPP (não haver prova da existência do fato).
art. 386,
Desse modo, na esteira da jurisprudência do STJ, não há como ser
mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na
esfera criminal e por provado na esfera administrativa. De toda sorte,
como apontado pelo recorrido, o parecer emitido pela trinca
processante considerou que não estava “provado por completo a prática
de concussão”, o que corrobora a possibilidade de manutenção da
coerência entre as instâncias quanto a não comprovação dos crimes
imputados. 6. Assim, a demissão do autor não pode ser justificada no
cometimento de supostos crimes, mormente porque a coerência das
decisões sancionatórias deve prevalecer diante da autonomia das
esferas. É nesse sentido que os fundamentos que justificariam alguma
penalidade administrativa residem (resíduo administrativo) naqueles
relacionados à conduta do recorrente que não guardam origem na
prática dos supostos crimes, que, no caso concreto, seriam apenas os
referentes à carona em veículo do terceiro e a não observância de
procedimentos operacionais em abordagens e término do serviço como
constatado pelo Juízo a quo. 7. O Código Disciplinar da Polícia Militar
do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (Lei
Estadual No
) estabelece parâmetros para aplicação de
13.407/03
sanções disciplinares, ponderando que as penalidades devem ser
proporcionais, com consideração de sua natureza, gravidade, além da
personalidade do agente e de seus antecedentes. 8. Os residuais
administrativos, ainda que possam eventualmente serem considerados
como faltas graves, não justificam a penalidade de demissão em razão
da desproporcionalidade, na medida em que resta possível a aplicação
de outras sanções como a permanência disciplinar ou custódia
disciplinar, mormente na hipótese em concreto em que o recorrido
possui vida pregressa na instituição com 6 (seis) elogios, ausência de
punição disciplinar e bom comportamento, como evidenciado pelo
Judicante Singular. 9. Procedeu com o costumeiro acerto o Juízo a quo
ao entender que tais condutas não representam ofensas aptas a gerar a
penalidade de demissão do autor, em manifesta desproporcionalidade,
o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário nos termos do
entendimento sumular n. 665 do STJ. 10. Remessa necessária
inadmitida. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Honorários recursais postergados para fase de liquidação (fls. 911-912).
O Acórdão recorrido, em síntese, à luz da prova trazida aos autos, entendeu
pela inexistência de fato ou infração residual relevante, aplicando então, a parte final da
a qual enuncia:
Súmula 665/STJ,

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-
se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à
luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo,
ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou
manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
Documento eletrônico VDA55698854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 58a9497d-857b-418d-9ba1-ba8396b3c4df

Para se chegar à conclusão diversa, é preciso reexaminar fatos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da
Em outros, para se decidir
Súmula 7/STJ.
sobre proporcionalidade é preciso valorar fatos, o que não cabe em recurso especial,
notadamente quando a decisão recorrida conclui pela inexistência de fato residual para
justificar a demissão.
Nesse sentido, transcreve-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.
AUTORIDADE INSTAURADORA. COMPETÊNCIA. LEI DISTRITAL
ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
837/1994.
DA
POR ANALOGIA. EXCESSO DE PRAZO PARA
SÚMULA 280/STF,
A
CONCLUSÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ
SANS GRIEF. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
SÚMULA 7/STJ.
DA PROPORCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO
STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por José Pereira de
Sousa Sobrinho contra o Distrito Federal, buscando a anulação de
Procedimento Administrativo Disciplinar que lhe aplicou a penalidade de
demissão, com a sua consequente reintegração aos quadros da Polícia
Civil do Distrito Federal.
2. Em relação à alegada incompetência da autoridade que instaurou o
PAD, o Tribunal de origem consignou: "é legal a delegação da
competência ao Secretário de segurança Pública ao Diretor-Geral da
Policia Civil do Distrito Federal para instauração do Processo
Administrativo Disciplinar e nomeação da comissão disciplinar, na forma
do
°, inc. II, da Lei Distrital n°
conforme bem entendeu o
art. 1
837/1994,
ilustre Juiz sentenciante" (fls. 946-947, e-STJ).
Neste ponto, a Corte local dirimiu a controvérsia com base na
interpretação de lei local, o que atrai, por analogia, o óbice previsto na
"Por ofensa a direito local não cabe recurso
Súmula 280/STF:
extraordinário."
3. É pacificado no âmbito do STJ que o excesso de prazo para a
conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não gera, por si só, a
nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em
observância ao princípio do pas de nulité sans grief.
4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com
fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame
é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da
"A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula 7/STJ:
enseja Recurso Especial."
5. No que diz respeito à razoabilidade e à proporcionalidade da
pena aplicada, o juízo a quo entendeu estar amplamente
Documento eletrônico VDA55698854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 58a9497d-857b-418d-9ba1-ba8396b3c4df

demonstrada a ocorrência de conduta ilícita apta à aplicação da
pena. Para analisar se houve violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, seria necessário reexaminar
as provas presentes no Processo Administrativo para aferir a
gravidade das condutas, a culpabilidade do agente e a
consequente razoabilidade da aplicação da pena. Incide, no caso, a
Súmula 7/STJ.
6. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.762.489/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2018,
16/11/2018. (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL FEDERAL QUE
NÃO VIAJOU EM MISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO
DAS
DIÁRIAS.
ABERTURA
DE
PROCESSO
. POSSIBILIDADE.
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Para o deslinde do feito, seria necessário analisar detalhes do caso
concreto, como a urgência ou não da missão específica, a
condição econômico-financeira do recorrente e as comunicações
dirigidas aos superiores.
2. O Recurso Especial não é a via adequada para reexame de fatos
e provas, nos termos da Súmula 7 do STJ. Assim, "para infirmar as
conclusões a que chegou a instância ordinária, necessário se faz
revolver o conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ" (
Rel. Min. Humberto
REsp 1.3476.915/RJ,
Martins, Segunda Turma, DJe
.
4/3/2013)
3. A incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1319404/ES,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
.
8/3/2017)
4. Ainda que assim não fosse, o pedido de trancamento ou suspensão
do processo administrativo disciplinar não é a medida que mais se
ajusta ao caso concreto. Ao revés, é no PAD que se devem examinar
todas as peculiaridades do caso concreto e decidir sobre a conduta
inusual do recorrente de não se submeter às ordens emanadas de seus
superiores.
5. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.667.063/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2017,
30/6/2017. (Grifo nosso).

De outra parte, o julgamento do presente caso passa pela análise da Lei
Estadual
o que faz incidir também o óbice da
aplicável ao
13.407/03,
Súmula 280/STF,
STJ por analogia.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55698854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 58a9497d-857b-418d-9ba1-ba8396b3c4df

Documento eletrônico VDA55698854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 58a9497d-857b-418d-9ba1-ba8396b3c4df

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.892.694 / CE
Número Registro: 2025/0104830-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01398041120188060001 1398041120188060001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PAULO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELANO JAMIDEAN MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PAULO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELANO JAMIDEAN MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:40
Código de Controle do Documento: ddc77a83-9538-4cc7-8737-de0318830c68

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:40
Código de Controle do Documento: ddc77a83-9538-4cc7-8737-de0318830c68